Tribunal: CARF
Processo: 10909.004284/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004284/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.135 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ITAPINUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
GFIP.
INEXATIDÃO.
DADOS
NÃO
RELACIONADOS
COM
A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração apresentar GFIP com informações inexatas, nos dados não
relacionados com fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DISTINÇÃO.
A obrigação de pagar o tributo tem natureza distinta Da penalidade pecuniária
aplicada por Descumprimento de obrigações acessórias.
CUMULAÇÃO DE MULTAS. INOCORRÊNCIA.
A aplicação da multa de mora sobre as contribuições pagas em atraso e da
multa pecuniária decorrente de informação incorreta de dados não relacionados
com fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP não caracteriza
a cumulatividade de multas. Obediência aos princípios da Legalidade e da
vinculação dos atos administrativos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o primeiro dia seguinte aquele
em que poderia o tributo poderia ter sido lançado, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base na data do fato gerador da obrigação
principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar para reconhecer a extinção pela decadência dos débitos lançados até a
competência 11/2001, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Ausente o conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004284/2007-18
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004284/2007-18

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-11.681
– 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 116 a 123.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata-se de impugnação do Auto de Infração (AI) n° 37.097.591-0, de 10/10/2007,
lavrado por infringência ao disposto no art. 32, inciso IV e § 6o da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
combinado com o art. 225, inciso IV e § 4o, do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, em razão da empresa
acima identificada ter entregue, na rede bancária, as Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP dos
estabelecimentos matriz, e das filiais 0003-52 e 0004-33, das competências 01/1999 a
12/1999, 06/1999 e 12/1999, e 04/2001 a 12/2003, respectivamente, com informações
inexatas em relação a dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 74 e conforme discriminado, por
competência, no Anexo I, fls. 76 a 82, as GFIP foram apresentadas com erro no campo
do FPAS, do SAT e do código de Terceiros.
A penalidade aplicável encontra-se prevista no art. 32, § 6o, da Lei 8.212/91 com a
redação dada pela Lei n° 9.528/97 e no art. 284, inciso III, do RPS.
O valor da multa foi calculado conforme descrito no Relatório Fiscal da Multa
Aplicada, fls. 75 e Anexo II, fls. 83, resultando em RS 6.094,50 (seis mil e noventa e
quatro reais e cinquenta centavos), estando atualizada de acordo com o disposto na
Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007, em conformidade com o art. 102 da Lei 8.212/91 e
art. 373 do RPS.
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo, por intermédio de procuradora
constituída, fls. 98, apresentou a impugnação de folhas 101 a 108, requerendo a
improcedência da autuação. Alega, preliminarmente, que: /
(a) decaiu o direito do INSS lançar as contribuições relativas às competências anteriores
a outubro de 2002, conforme reza o art. 173 do CTN;
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004284/2007-18

(b) não se aplica ao caso o art. 45 da Lei n° 8.212/91, com o prazo decadencial de dez
anos e não de cinco, porque tal dispositivo é inconstitucional;
(c) o artigo 146 da Constituição Federal estabelece que compete à Lei Complementar
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre,
dentre outras matérias, prescrição e decadência;
(d) o Código Tributário Nacional foi recepcionado como lei complementar porque trata
de matéria hoje reservada a essa espécie normativa, já a Lei n° 8.212/91, não se presta a
regular tal matéria por ser lei ordinária;
(e) a jurisprudência em âmbito judicial é farta no reconhecimento do prazo decadencial
de cinco anos para o lançamento de contribuições previdenciárias;
(f) também a jurisprudência em âmbito administrativo, notadamente a do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, vem de há muito reconhecendo que as
autoridades administrativas não só podem como devem observar as decisões judiciais
reiteradas em seus julgamentos, notadamente quando digam respeito a
inconstitucionalidade de normas.
No mérito, alega, em síntese, que:
(a) o descumprimento da obrigação acessória, fato gerador deste Auto de Infração, está
diretamente ligado a NFLD DEBCAD n° 37-097.592-8, que tem como fato gerador o
erro no código do FPAS, quando a empresa teria informado o FPAS 515 sendo o
correto o código 507;
(b) foi lançado Auto de Infração por descumprimento de tal obrigação acessória, com
lançamento de multa punitiva, como se não já houvesse sido impostas multas na NFLD
acima elencada;
(c) a mesma situação fática não pode ser punida duplamente com a imposição de multa
moratória e multa punitiva;
(d) a multa ora cobrada, tratando de infração formal, de descumprimento de obrigação
acessória está diretamente ligada às infrações materiais descritas na NFLD acima
elencada;
(e) sem querer entrar no mérito da NFLD, que será devidamente impugnada no - prazo
legal, a Impugnante efetivamente, recolheu as contribuições devidas aos Terceiros, mas
utilizou código incorreto devendo, portanto, ser reconhecido o crédito e compensado
com o débito que a Autoridade Fiscal lançou;
(f) foi lavrado ainda outro Auto de Infração, por ter a Impugnante informado a menor ou
deixado de informar todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias nas GFIP,
ou seja, foi lançada uma terceira multa pelo mesmo fato gerador, porque GFIP com
campos cm brancos ou irregulares e GFIP com informações a menor ou sem todas as
informações devidas trata-se da mesma pretensa infração;
(g) o Auditor Fiscal fez um jogo de palavras na tentativa de aplicar o maior número de
multas possível, o que configura verdadeiro abuso de autoridade.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004284/2007-18

Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
Ementa:
GFIP.
INEXATIDÃO.
DADOS
NÃO
RELACIONADOS
COM
A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração apresentar GFIP com informações inexatas, nos dados não
relacionados com fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DISTINÇÃO.
A obrigação de pagar o tributo tem natureza distinta Da penalidade pecuniária
aplicada por Descumprimento de obrigações acessórias.
CUMULAÇÃO DE. MULTAS. INOCORRÊNCIA.
A aplicação da multa de mora sobre as contribuições pagas em atraso e da
multa pecuniária decorrente de informação incorreta de dados não relacionados
com fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP não caracteriza
a cumulatividade de multas. Obediência aos princípios da Legalidade e da
vinculação dos atos administrativos.
DECADÊNCIA.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao prazo decadencial de dez
anos, previsto no art. 45, incisos, da Lei IV 8.212, de 27 de julho de 1991.
Lançamento Procedente em Parte
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 129 a 137, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
( i )Da preliminar de decadência
Conforme Anexo I do relatório fiscal do Auto de Infração em comento, as GFIPs,
objeto da autuação, referem-se ao período de janeiro 1999 a dezembro de 2003. Assim,
necessário reconhecer-se, em preliminar, que decaiu o direito do INSS lançar as
penalidades relativas aos fatos geradores anteriores a outubro de 2002, pois se passaram
mais de cinco anos. entre a data de parte dos fatos geradores e a lavratura do Auto de
Infração, que foi na data de 10 de outubro de 2007.
( ii )Da dupla aplicação de penalidade
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004284/2007-18

Como já relatado, segundo o Auto de Infração em tela, aplicou-se multa em razão de
que as GFIP’s apresentadas pela Recorrente foram entregues com campos informados
de maneira irregular ou em branco. A autuação foi em decorrência de a empresa ter
apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social - GFIP com informações inexatas ou omissas
relativamente aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Ressalte-se, por oportuno, que o Auto de Infração em referência está diretamente
relacionado com a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD n.
37.097.592-8, que trata da cobrança de contribuições devidas por segurado e empresa
sobre remuneração paga ou creditada a contribuinte individual e as devidas pela
empresa incidentes obre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados
empregados, inclusive destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e
destinadas a outras entidades denominadas terceiros (Salário Educação, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE).
Como um dos fundamentos da cobrança desta NFLD, tem-se, segundo seu relatório,
justamente o fato gerador do Auto de Infração que ora se impugna, que trata do erro no
código FPAS nas GFIP’s. E ao observarmos o ANEXO I do Auto de Infração em
comento, vemos que foi lançada multa com base nos erros das GFIPs, onde a empresa
Impugnante teria trocado equivocamente o FPAS 515, quando em verdade, o correto
seria o FPAS 507.
Como se vê, foi lançado Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória,
com lançamento de multa punitiva, como se não já houvesse sido imposta multa na
NFLD acima referida!
( ... )
Não há como cumular a multa de mora e a multa punitiva pela infração formal (que é
relativa à própria falta de recolhimento do tributo ou contribuição), porque não houve a
falta do recolhimento! Sem querer entrar no mérito da NFLD, pois esta será
devidamente impugnada no prazo legal, a empresa Recorrente efetivamente recolheu as
contribuições devidas aos terceiros, mas se utilizou do código incorreto. Entretanto, isto
não a impede de ter reconhecido o crédito que foi gerado através do referido pagamento,
muito menos a impede de ver compensado esse crédito com o débito que a Autoridade
Fiscal entendeu haver. Por isto, indevida a cobrança destas contribuições, e, muito
menos, da multa aplicada.
Totalmente impertinente, portanto, o presente Auto de Infração, motivo pelo qual deve
ser cancelado em sua integralidade.
( ... )
Veja-se ainda que foi lavrado outro Auto de Infração DEBCAD n. 37.097.590-1 por,
segundo seu relatório fiscal, ter a Recorrente informado a menor ou deixado de informar
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informações Previdência Social — GFIP. Tal
fato, segundo o relatório, teria sido constatado pela ausência de informações relativas a
remunerações pagas ou creditadas pela empresa, durante o mês aos seus empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
Enquanto o referido Auto foi lavrado por ter a Recorrente informado a menor ou
deixado de informar todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias nas Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP; lavrou-se o Auto de Infração que ora se impugna, com
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004284/2007-18

aplicação de outra multa, em razão de que as GFIP’s apresentadas pela Impugnante
teriam sido entregues com campos informados de maneira irregular ou em branco!
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a reformação da decisão recorrida, sob os argumentos
de que decaiu parte do lançamento e que não pode ser duplamente punida pela aplicação da
multa.
1 - Da preliminar de decadência
Analisando os autos, percebe-se que a autuação diz respeito à obrigações
acessórias ligadas às obrigações principais, do período compreendido entre 01/01/1999 a
31/12/2003, cuja ciência à contribuinte ocorreu em 15/10/2007. Por conta disso, considerando a
alteração na legislação sobre o prazo decadencial, que passou a ser quinquenal e que a recorrente
argumenta que estariam decaídos os lançamentos até a competência 09/2002, entendo que assiste
razão em parte aos argumentos da recorrente, pois, como se trata de obrigações acessórias, deve
ser aplicado o artigo 173, I do CTN, onde se tem como marco de contagem da decadência, o
prazo de 5 anos, que devem ser contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em
que o tributo deveria ter sido lançado.
Sobre este tema, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
manifestou com a emissão da súmula 148, onde entende que as multas por descumprimento de
obrigações acessórias previdenciárias, terão como parâmetro inicial da contagem do prazo, o
artigo 173, I do CTN, independente de ter havido ou não pagamento de contribuições referentes
à obrigação principal. Por conta disso, entendo que estão abrangidos pela decadência, apenas os
lançamentos ocorridos até a competência 11/2001. Senão, veja-se a transcrição da referida
súmula:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, analisando os autos, percebe-se que a insatisfação da recorrente neste
item, basicamente, diz respeito aos lançamentos de obrigações acessórias efetuados até setembro
de 2002, cuja ciência à contribuinte ocorreu em outubro de 2007. Por conta disso, mesmo
considerando a alteração na legislação sobre o prazo decadencial, que passou a ser quinquenal e
a efetivação de pagamentos de contribuições nos respectivos períodos, por se tratar de
obrigações acessórias, este CARF já se manifestou através de entendimento sumular onde
demonstra que devem ser considerados corretos os lançamentos das obrigações acessórias
ocorridos a partir do início do ano de 2002.
Vale lembrar, conforme mencionado pela recorrente, esta autuação referente ao
descumprimento de obrigações acessórias, está interligada ao DEBCAD no 37.097.592-8 , cuja
exigência fiscal foi formalizada através do processo no 10909.004277/2007-16, também
analisado nesta sessão, por esta turma de julgamento, onde no referido processo não foi
questionado pela recorrente o mérito da autuação, sendo reconhecida a decadência até a
competência 09/2002, porém, apesar da decadência no processo principal ter se operado até a
competência de setembro de 2002, neste caso, como se trata de obrigações acessórias, o início de
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004284/2007-18

contagem do prazo decadencial para as obrigações acessórias, deve ser o dia da ocorrência do
fato gerador, no caso, o início do ano de 2002.
O recorrente alega que de acordo com o CTN e a Constituição Federal, o prazo
que o fisco proceda ao lançamento fiscal decai em 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador.
Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja o
pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004284/2007-18

previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de
observância obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
"Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração."
Portanto, percebe-se que de fato assiste razão à recorrente ao mencionar que o
prazo decadencial não seria mais de 10 anos, conforme considerado pela fiscalização e pela
decisão recorrida e sim, de 5 anos.
Por conta disso, considerando que a ciência ao auto de infração referente às
obrigações principais e acessórias ocorreu em 15/10/2007, tem-se que todas as exigências
formalizadas pelo não cumprimento de obrigações acessórias até novembro de 2001, estariam
decaídas.
Analisando os autos do processo, verifica-se que a fiscalização abrangeu o
período de apuração entre 01/01/1999 a 31/12/2003 e que no relatório fiscal anexo às fls, 77 a
87, é demonstrada a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias em
períodos abrangidos e não abrangidos pela decadência. Portanto, tem-se que assiste razão em
parte à recorrente, pois devem ser excluídos da autuação os lançamentos decorrentes da
obrigação principal e acessórias efetuados até a competência de novembro de 2001.
Senão, veja-se o que determina o artigo 225, inciso IV e o artigo 284, inciso III do
Decreto 3.048/99 e a Portaria MPS 142/07, respectivamente, no que se refere a aplicação da
multa em questão:
Decreto 3.048/99
Art.225. A empresa é também obrigada a:
( ... )
IV-informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
Art.284. A infração ao disposto no inciso IV docaputdo art. 225 sujeitará o responsável
às seguintes penalidades administrativas:
( ... )
III-cinco por cento do valor mínimo previsto nocaputdoart. 283, por campo com
informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no inciso
I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004284/2007-18

Serviço e Informações à Previdência Social com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores.
Portaria MPS 142/07
Art. 9oA partir de 1o de abril de 2007:
( ... )
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art.
283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.195,13 (um mil cento e noventa
e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil quinhentos e doze
reais e trinta e três centavos);
Destarte, percebe-se que a autuação diz respeito a períodos abrangidos pela
decadência e também por períodos não abrangidos. Por conta disso, considerando a alteração na
legislação sobre o prazo decadencial, que passou a ser quinquenal, entendo que assiste razão em
parte à recorrente para o reconhecimento da decadência dos lançamentos efetuados até a
competência de novembro de 2001.
2 – Da dupla aplicação de penalidade
Analisando o relatório fiscal e anexos, mais precisamente às fls. 77 a 87, observa-
se que a autuação foi com base na lei 8.212/91 e alterações, onde é mencionado que a fiscalizada
foi autuada com base em descumprimento de obrigações acessórias, no período de 01/99 a
12/2003, conforme o trecho do referido relatório, a seguir apresentados:
RELATÓRIO FISCAL DA MULTA APLICADA
1. Considerando o disposto no Art. 284, inciso III, do Decreto 3.048, de 06/05/1999
(Regulamento da Previdência Social) e art. 32, inciso IV § 6° da lei 8.212/91
estabelecendo o valor da multa em cinco por cento do valor mínimo por campo com
informações inexatas, por competência, limitada aos valores previstos na tabela do art.
32, §4 ° da lei 8.212/91 (em função do número de segurados).
2.
Considerando o quantitativo de segurados da Matriz estabelecimento
01.133.600/0001-90 de 16 a 50, no período de 01/1999 a 09/1999 e de 01 a 15 no
período de 10 a 12/1999, no Estabelecimento: 01.133.600/0003-52 o quantitativo de 01
a 15 segurados no período de 06/1999 a 12/1999 e no Estabelecimento
01.133.600/0004-33 o quantitativo de 01 a 15 segurados.
3. Considerando que o valor mínimo é o vigente na data da lavratura do auto-de-
infração, conforme § 2° do art. 284 do Decreto 3048/99;
4. - Considerando o Art. 9 0 , inciso V da Portaria MPS 142, de 11/04/2007, que
estabeleceu a multa variável de R$ 1.195,13 (um mil cento e noventa e cinco reais e
treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil, quinhentos e doze reais e trinta
e três centavos);
5. Fica estabelecida a multa no valor de R$ 6.094,50 (seis mil, noventa e quatro reais e
cincoenta centavos) apurada na forma do anexo I.
Neste tópico do recurso, diante destas informações e dos demais elementos anexados ao
processo, considerando que os argumentos trazidos pela recorrente são similares aos da
peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004284/2007-18

pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na
decisão de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste
julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos
tópicos da referida decisão, a seguir apresentada:
Da dupla penalidade. Multa pecuniária e multa de mora.
Não procedem as alegações da Impugnante quanto à impossibilidade de cumulação de
multas moratórias inseridas na NFLD 37.097.592-8 que lançou entre outras
contribuições, as destinadas aos Terceiros (SESI e SENAI) em decorrência do incorreto
enquadramento do sujeito passivo no FPAS 515 que destinou as contribuições
recolhidas ao SESC e SENAC, com a multa punitiva, por descumprimento de obrigação
acessória.
A multa ou penalidade pecuniária (lançada em Auto-de-Infração), aplicada por infração
à obrigação acessória, decorre de ato ilícito (infração à legislação previdenciária), sendo
distinta da multa de mora por atraso no recolhimento de contribuições (lançada em
NFLD).
Em NFLD, é lançada, juntamente com as contribuições devidas e não recolhidas, a
multa pela falta de pagamento, a qual é tratada no caput, do art. 35, da Lei 8.212/91,
como multa de mora, de caráter irrelevável, conforme se verifica abaixo:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei n°
9.876. de 26.11.99).
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento: (Redação
dada pela Lein° 9.528. dc 10.12.97).
....................................
(destaques nossos).
Por sua vez, a multa ou penalidade pecuniária deve ser aplicada pelo Auditor-Fiscal por
imposição legal, constituindo-se em ato vinculado, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 33 da Lei n° 8.212/91 c/c o art. 293 do Decreto n°
3.048/99 -Regulamento da Previdência Social (RPS) e ainda art. 113, § 2.° e 142 do
CTN.
Assim, não se pode falar em cumulação de penalidades, por se tratarem de motivações
fáticas e natureza jurídica distintas. No caso do presente AI, trata-se de multa pecuniária
decorrente de descumprimento de obrigação acessória e não da multa de mora
decorrente do inadimplemento de recolhimento da obrigação principal.
Da Duplicidade de Autuação
Também são improcedentes as alegações de que o fato gerador do presente Auto de
Infração e o do AI n° 37.097.590-1, sejam iguais, apenas por se tratarem de erros nas
GFIP.
Conforme relatado, o presente AI foi lavrado por erro nas GFIP quanto a dados não
relacionados com fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou seja, por erro no
campo do FPAS, RAT e código e Terceiros. Já o AI n° 37.097.590-1, foi lavrado por
infringência ao art. 32, inciso IV e § 5o da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225,
IV e § 4o do RPS, ou seja, por apresentar GFIP com dados incorretos no que se refere
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias. Vejamos a íntegra dos dispositivos
infringidos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004284/2007-18

IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no Art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o (Parágrafo acrescentado
pela Lei n°9.528, de 10.12.97) (grifei).
Como visto a penalidade por informação incorreta em dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, lavrada no AI n° 37.097.590-1, no CFL 68,
é distinta da lavrada no presente AI por informação incorreta de dados não relacionados
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de acolher parcialmente a
preliminar para reconhecer a extinção pela decadência dos débitos lançados até a competência
11/2001, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital